Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO.

I – A penhora no rosto dos autos representa mera expectativa de crédito futuro e somente terá efeitos acaso venha a se consolidar algum crédito na respectiva demanda judicial, além de estar condicionada à existência de saldo positivo. Mantida a r. decisão agravada.

II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.